Tribunal: TJDFT
Processo: 0724542-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724542-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: I. A. T. M. REPRESENTANTE LEGAL: ALTINO TRIGO MATTOS JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0706632-32.2024.8.07.0020, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora agravante. Eis a r. decisão agravada: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada (ID 228072054), na qual alega excesso de execução, especialmente no tocante à base de cálculo dos honorários advocatícios. Alegou a executada que o exequente não comprovou o valor sobre o qual deve ser calculada a verba sucumbencial referente à obrigação de fazer e que os honorários pleiteados representam excesso de execução. Em resposta, a parte exequente defendeu a correção de seu cálculo, argumentando que a executada, ao alegar excesso, não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo que entende devido, conforme exigência do art. 525, § 4o do CPC. Asseverou, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os honorários de sucumbência em ações cumuladas de obrigação de fazer e danos morais devem incidir sobre a totalidade da condenação, incluindo o valor econômico da obrigação de fazer. Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para apuração. O relatório da Contadoria (ID 229040459) apresentou o cálculo referente apenas aos danos morais e informou que o valor referente à obrigação de fazer dependia de pronunciamento judicial para definição da base de cálculo dos honorários. A parte exequente impugnou o cálculo da Contadoria por ter desconsiderado a incidência dos honorários sobre a obrigação de fazer. A parte executada concordou com o cálculo da Contadoria. Assiste razão à parte exequente quanto à necessidade de inclusão do valor econômico da obrigação de fazer na base de cálculo dos honorários. Conforme vastamente demonstrado pela jurisprudência citada na petição de Id 228457776, a condenação em obrigação de fazer (custeio de tratamento) possui proveito econômico aferível e integra a base de cálculo da verba sucumbencial. Por outro lado, a impugnação da executada se limitou a alegar excesso sem apresentar, contudo, o demonstrativo do cálculo que entende correto, em descumprimento ao disposto no art. 525, § 4o do CPC. Tal omissão impede o acolhimento de sua alegação de excesso. Dessa forma, para fins de cálculo da base de cálculo dos honorários sucumbenciais sobre a obrigação de fazer, deverá ser considerada a metodologia utilizada pelo exequente em sua planilha, que estima o valor econômico da obrigação com base na anualidade do tratamento, já que a executada não trouxe elementos probatórios ou cálculo diverso apto a afastar tal metodologia ou demonstrar o suposto excesso. Ante o exposto, rejeito a preliminar de excesso de execução suscitada pela executada (ID 228072054), por ausência de cumprimento do disposto no art. 525, § 4o do CPC. Bem como, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novo cálculo do débito total, devendo incluir na base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, além do valor da condenação em danos morais já apurado, o valor econômico referente à obrigação de fazer (custeio do tratamento), este último calculado com base na anualidade do valor mensal do tratamento conforme apresentado pelo exequente. Após a juntada do novo cálculo pela Contadoria, intime-se as partes para manifestação no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Intimem-se.” Inconformado, o demandado recorre. O agravante sustenta, em suas razões, que a decisão agravada incorre em flagrante equívoco ao acolher os cálculos do exequente sem respaldo probatório suficiente, afirmando que “Acatar os valores apresentados pelo agravado sem que estejam embasados em prova alguma, seria permitir verdadeiro enriquecimento sem causa.” Aduz, ainda, que “Equivocou-se a r. decisão agravada pois, se o segurado deixa de comprovar o valor sobre o qual deve ser calculado a verba sucumbencial, desincumbindo-se do ônus comprobatório de eventual fato constitutivo de seu direito...” O fundamento jurídico adotado pelo agravante repousa na alegação de violação ao artigo 373, I, do CPC, no que concerne ao ônus da prova, bem como no artigo 525, §4o, do CPC, ao argumento de que teria cumprido adequadamente os requisitos legais para impugnação, apresentando demonstrativo dos valores que entende devidos. Além disso, sustenta a existência de excesso de execução no montante de R$ 14.504,70, decorrente da inclusão indevida de valores, especialmente de terapia excluída expressamente pelo acórdão proferido na fase cognitiva. Diante disso, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o consequente acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo-se o excesso de execução apontado. Preparo no ID 73053410. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator